Tribunal: TJES
Processo: 5019778-57.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Liminar; Urgência; Consulta
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019778-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILCEIA DA SILVA BARCELOS RIBEIRO
RECORRIDO: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO E DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. INÉRCIA PROCESSUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença de piso que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de falha no serviço de saúde prestado pela concessionária e pelo Estado. A parte recorrente argumenta que o Juízo de origem cerceou seu direito de produzir provas, enquanto a sentença fundamentou a decisão na ausência de comprovação do dano.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na comprovação dos elementos da responsabilidade civil, notadamente a existência e a extensão dos danos materiais e morais alegados pela parte autora, bem como a observância do ônus da prova.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. Nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a sentença de origem. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o dano e o nexo de causalidade, elementos essenciais da responsabilidade civil, conforme o artigo 373, I, do CPC, tendo em vista sua inércia em produzir as provas que lhe cabiam.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade civil, mesmo quando objetiva, exige a comprovação de seus elementos essenciais, quais sejam, o dano e o nexo causal. 2. Compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. É impossível a reforma da sentença para condenar em danos materiais e morais sem provas robustas dos prejuízos e do nexo de causalidade."

________

Dispositivo relevante citado
: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ; APL 0028981-11.2015.8.19.0066; Primeira Câmara de Direito Publico; Rel. Des. Paulo Assed Estefan; Julg. 12/08/2025; DORJ 15/08/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019778-57.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

DILCEIA DA SILVA BARCELOS RIBEIRO

RECORRIDO:

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE e outro.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO E DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. INÉRCIA PROCESSUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença de piso que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de falha no serviço de saúde prestado pela concessionária e pelo Estado. A parte recorrente argumenta que o Juízo de origem cerceou seu direito de produzir provas, enquanto a sentença fundamentou a decisão na ausência de comprovação do dano.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na comprovação dos elementos da responsabilidade civil, notadamente a existência e a extensão dos danos materiais e morais alegados pela parte autora, bem como a observância do ônus da prova.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. Nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a sentença de origem. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o dano e o nexo de causalidade, elementos essenciais da responsabilidade civil, conforme o artigo 373, I, do CPC, tendo em vista sua inércia em produzir as provas que lhe cabiam.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade civil, mesmo quando objetiva, exige a comprovação de seus elementos essenciais, quais sejam, o dano e o nexo causal. 2. Compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. É impossível a reforma da sentença para condenar em danos materiais e morais sem provas robustas dos prejuízos e do nexo de causalidade."

________

Dispositivo relevante citado
: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ; APL 0028981-11.2015.8.19.0066; Primeira Câmara de Direito Publico; Rel. Des. Paulo Assed Estefan; Julg. 12/08/2025; DORJ 15/08/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, DILCEIA DA SILVA BARCELOS RIBEIRO, contra a sentença de primeiro grau. A ação original foi ajuizada em face da ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE (AEBES) e do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, com pedidos de obrigação de fazer e de reparação por danos materiais e morais, decorrentes de suposta falha na prestação de serviço público de saúde.

A sentença de primeiro grau (ID 14414084) acolheu parcialmente os pedidos, negando a indenização por danos materiais e morais.

Inconformada, a parte autora, ora recorrente, interpôs o Recurso Inominado (ID 14414085), pleiteando a reforma da sentença. A tese recursal se baseia na alegação de que o Juízo
a quo
cerceou seu direito à produção de provas. Contudo, o Juízo de origem fundamentou a improcedência dos pedidos indenizatórios na ausência de provas suficientes, destacando a inércia da própria parte recorrente em se desincumbir de seu ônus probatório, mesmo após ter sido intimada para tal.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas pelas partes recorridas (IDs 14414093 e 14414094).

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, haja vista que restou demonstrada a hipossuficiência da Recorrente.

Não havendo questões preliminares para serem apreciadas, passo a análise do mérito recursal.

O recurso da parte autora visa a reforma da sentença na parte em que os pedidos de indenização por danos materiais e morais foram julgados improcedentes. A análise da matéria recursal, portanto, cinge-se à verificação da correta aplicação do direito quanto à distribuição do ônus da prova e à suficiência do acervo probatório para justificar a condenação dos réus em indenização.

A responsabilidade civil, (conforme art. 37, §6º da Constituição Federal), pressupõe a comprovação de três elementos essenciais, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil: a conduta do agente, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano. No caso em tela, embora a petição inicial detalhe a conduta da parte ré, o acervo probatório se mostrou deficiente em comprovar o dano alegado e, consequentemente, o nexo de causalidade necessário para a sua reparação.

Conforme a regra geral do ônus da prova, estabelecida no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. A parte recorrente, embora tenha narrado os fatos e os supostos danos materiais e morais sofridos, não produziu provas robustas para corroborar suas alegações.

Em momento processual oportuno, foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir, mas manteve-se silente. Tal inércia levou à preclusão do seu direito de produzir provas e, por conseguinte, à impossibilidade de se desincumbir de seu ônus probatório quanto à existência e à extensão dos danos materiais (lucros cessantes não comprovados com documentos fiscais ou outros meios idôneos) e morais (que não restaram configurados como ofensa aos direitos da personalidade que extrapole o mero dissabor).

O magistrado de primeiro grau, ao negar a indenização, pautou sua decisão na ausência de elementos probatórios que ligassem a conduta dos réus aos prejuízos alegados. Desse modo, não há como prosperar a pretensão recursal da parte autora, porquanto a sentença foi proferida em estrita observância do ônus da prova e do princípio do livre convencimento motivado. A manutenção da sentença de primeiro grau é a medida que se impõe, porquanto a ausência de provas produzidas pela própria parte interessada é óbice intransponível para o acolhimento de seu pleito indenizatório.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Óbito de paciente. Alegação de erro no diagnóstico e no atendimento médico prestado. Sentença de improcedência. Responsabilidade objetiva (art. 37, §6º, da CRFB/88). Ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o evento danoso. Laudo pericial conclusivo no sentido de que o falecimento decorreu do rompimento de tumoração hepática, em razão da evolução natural da doença. Inexistência de negligência, imperícia ou imprudência. Ônus da prova que incumbia aos autores, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0028981-11.2015.8.19.0066; Primeira Câmara de Direito Publico; Rel. Des. Paulo Assed Estefan; Julg. 12/08/2025; DORJ 15/08/2025).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, porém suspendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Pedi vista dos autos para melhor analisar a controvérsia, em especial a preliminar de cerceamento de defesa suscitada no Recurso Inominado (ID 14414085) e reforçada durante a sustentação oral da recorrente.

Após detida análise do conjunto probatório e dos fundamentos apresentados, compartilho da mesma conclusão externada por Vossa Excelência.

Reforço que, no caso específico, a questão primordial que afasta o alegado cerceamento é de ordem processual: a
preclusão
. Conforme bem apontado pelo magistrado sentenciante (ID 14414084) e corroborado pela análise dos autos, a parte autora, ora recorrente, foi devidamente intimada em momento oportuno (vide Despacho ID 14414030 e Certidão ID 14414031), para especificar as provas que pretendia produzir visando demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Para que não restem dúvidas, verifica-se do andamento processual, notadamente dos registros da aba “expedientes” no PJe do primeiro grau, cujo acesso é franqueado a todos os usuários do PJe, a efetiva intimação da autora e de ambos os requeridos acerca do despacho ID 14414030:

Não obstante a regularidade da intimação, a recorrente manteve-se silente, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certificado nos autos. Tal inércia processual acarreta a preclusão do direito à produção das provas não requeridas tempestivamente, incluindo a prova pericial.

Não pode a parte, após ter tido a oportunidade de indicar os meios probatórios necessários e ter optado por não o fazer, alegar posteriormente cerceamento de defesa. O processo rege-se pelo princípio do impulso oficial, mas também pela diligência das partes (princípio dispositivo em matéria probatória).

Dessa forma, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus de requerer a prova no momento adequado, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo juízo.

Com tais considerações,
acompanho integralmente o voto do Eminente Relator
.